Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701375-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI IMPETRANTE: CARLOS ALLAN REIS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Allan Reis Alves, em favor de JÚLIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria no recebimento da denúncia em face da paciente, nos autos da ação penal no 0709085- 28.2022.8.07.0001, em razão da prática, em tese, das infrações penais previstas no art. 2o, II da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do CP (por 22 vezes); e nos arts. 299 e 304 (por 4 vezes), ambos do Código Penal (crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica e uso de documento falso). O impetrante alega que a autoridade coatora exarou decisão que determinou curso de ação penal, em prejuízo de comprovada ofensa ao direito subjetivo à isonomia no tratamento da paciente em relação às demais corrés. Salienta que a paciente e a ré Ellana incorrerem in abstrato nos mesmos crimes e penas, porém o Parquet escolheu oferecer acordo de não persecução penal somente àquela, dando prosseguimento com a persecução em face da paciente. Argumenta que a autoridade coatora deveria instar o Ministério Público a formular proposta de acordo também à paciente nos termos do art. 28-A do CPP, ressalvada a faculdade constante do § 14 do mesmo dispositivo legal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando o trancamento da ação penal n. 0709085-28.2022.8.07.0001 ou a suspensão do trâmite da referida ação penal até julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, dando provimento ao writ com o trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, "o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade." (STJ, Habeas Corpus n. 56.104/RJ, rela. Mina. Laurita Vaz, DJUe de 11/2/2008). Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Exames de provas sobre os fatos descritos na denúncia. 1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato. 2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa, ainda com a alegação de que não há provas de ter a acusada cometido os crimes, questão que não admite em exame na via estreita do habeas corpus. 3 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir provas desnecessárias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se a acusada não justifica a pertinência da prova com os fatos descritos na denúncia. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1228309, 07279163520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE ISS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em inépcia da denúncia quando formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, permitindo, com a narrativa clara e congruente, a adequada compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 3. A presença do dolo e demais questões que demandam dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1225367, 07251553120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] Desse modo, somente quando houver constrangimento ilegal perceptível de plano, sem necessidade de exame mais profundo de provas, é que caberá o Habeas Corpus, do contrário, como é o caso dos autos, fugirá de sua alçada. À paciente se imputa a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o, II da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do CP (por 22 vezes); e nos arts. 299 e 304 (por 4 vezes), ambos do Código Penal (crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica e uso de documento falso). Este é o teor da denúncia ofertada: “1.1.Dos tributos declarados e não recolhidos (art. 2o, II, da Lei no 8.137/90) As denunciadas JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM e VlRGÍNIA RODRIGUES CURADO GONDIM, com consciência e vontade, na condição de responsáveis pela administração e gerência da sociedade empresária VM CREPES EIRELI (nome fantasia Crepe au Chocolat), CNPJ 04.662.606/0001-43, estabelecida na SHCN CL Quadra 109, Bl C, Loja 05 T e Loja 17 Subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, CEP.: 0.752-530, no período de 25/10/2018 a 24/04/2019, deixaram de recolher, no prazo legal, valor de tributo de ICMS devido, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveriam recolher aos cofres públicos, conforme tabela de fl. 242, elaborada com dados da Subsecretaria da Receita do DF pelo Setor de Apoio e Controle dos Feitos dessa Promotoria de Justiça. Após efetuarem operações sujeitas à incidência do ICMS, as denunciadas realizaram o lançamento dos valores de créditos e débitos nos livros fiscais da empresa e declararam ao fisco o valor devido de ICMS sem o recolhimento. (...) Assim, as denunciadas JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM e VlRGÍNIA RODRIGUES CURADO GONDIM deixaram de recolher tributo de ICMS, após realizarem 22 (vinte e duas) declarações, o que totalizou em prejuízo originário de R$ 233.906,08 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e seis reais e oito centavos). Tal dívida, atualizada até 28/01/2022, alcançou o montante de R$ 318.680,27 (trezentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e sete centavos). Em razão dos montantes suprimidos dos cofres públicos, há a necessidade de que se estabeleça valores como reparação mínima dos danos causados ao Distrito Federal, em razão dos crimes aqui tratados, em consonância com o disposto no art. 387, IV, do CPP. A quantia a ser fixada nesse caso é de R$ 318.680,27 (trezentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) II. DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO A empresa RC3 CREPERIA EIRELI, CNPJ 16.741.667/0001-85, com sede em Águas Claras/DF, foi constituída em julho de 2012, em nome de ELLANA CRISTINA CARDOSO DE JESUS (sócia titular e administradora). Essas informações insertas no Ato Constitutivo constam ainda do Cadastro Fiscal do DF, conforme dados do Sistema SITAF consultados na data de 21/05/2019 (f. 110). Além disso, consulta à situação cadastral do CNPJ da empresa, realizada na data de 16/03/2022, aponta que a RC3 CREPERIA encontra-se como BAIXADA desde 10/01/2022. Nada obstante, JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM e VlRGÍNIA RODRIGUES CURADO GONDIM eram quem, desde a criação da empresa, a administravam de fato. Inclusive, por procuração de 23/04/2013, passaram a ter poderes formais para gerir e administrar a empresa (fls. 223-225). Nessa linha também se coadunam odepoimento do contador Edvaldo Batista Gonzaga (fl. 231) e a consulta por CPF/CNPJ do Bacen (fls. 226/227). Desse modo, no período de julho de 2012 até os dias atuais, JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM e VlRGÍNIA RODRIGUES CURADO GONDIM omitiram informação, bem como inseriram declaração falsa em documento particular (ato constitutivo), levando-o a registro público de empresas, fato que alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante (...)”. As condutas, na forma descrita, atendem integralmente aos requisitos legais previstos no art. 41 do CPP e, portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia. Observa-se que pesa sobre a paciente e a ré Virginia a conduta de declarar tributos e não os recolher na qualidade de administradoras da empresa. Imputa ainda sobre elas os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso quando realizaram a abertura de empresa em nome de Ellana Cristina Cardoso de Jesus quando na realidade eram as denunciadas as administradoras da sociedade. Desse modo, ao contrário do que alega o impetrante, a paciente e a ré Ellana não “incorrerem in abstrato nos mesmos crimes”. Isso porque a ré Ellana não foi denunciada pela prática de crime contra a ordem tributária por 22 vezes, como foi imputado à ora paciente, uma vez que, a princípio, ela foi sócia e administradora de fachada da empresa RC3 CREPERIA EIRELI, CNPJ 16.741.667/0001-85, com sede em Águas Claras/DF, constando do Ato Constitutivo da empresa no lugar das reais sócias-administradoras: Júlia Rodrigues Curado Gondim e Virgínia Rodrigues Curado Gondim. Dessa forma, a autoridade coatora não está ferindo o direito subjetivo à isonomia no tratamento da paciente em relação à corré Ellana, quando homologou o acordo de não persecução penal da corré que não foi denunciada pela prática de crime contra a ordem tributária por 22 vezes. Ademais, as alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado da ação penal, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito por esta via, ação constitucional de rito estreito e célere. Nesse passo, mostra-se prematuro, em sede liminar, o trancamento da ação penal, como pretende o impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso. Assim, afigura-se razoável aguardar-se o parecer ministerial para, então, encaminhar a questão controvertida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador